Tribunal: TJDFT
Processo: 0711110-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DEMANDA ANTERIORMENTE APRECIADA. COINCIDÊNCIA DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhece-se a existência de coisa julgada porque reproduzida ação com idêntica questão de direito anteriormente apreciada, concernente ao direito a reparação por perdas e danos em razão de resolução de promessa de compra e venda e não efetivação de empreendimento imobiliário pretendido pela promitente compradora.
2. Há coincidência de pedidos e causa de pedir entre ação de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos e ação de reparação de danos por lucros cessantes e perda de uma chance, visto que ambas as demandas decorrem do mesmo negócio jurídico e a suposta existência de danos decorrentes de sua extinção.
3. Confirmada a extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a existência de coisa julgada material, uma vez observada a coincidência de pedidos e causa de pedir com demanda anteriormente ajuizada e cuja sentença transitou em julgado.
4. Dada a sucumbência recursal, a Autora é condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Ré, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
5. Apelo desprovido.